Tribunal: TJDFT
Processo: 0017891-21.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ICMS. CONVÊNIO ICMS N. 86/2011 DO CONFAZ, HOMOLOGADO PELA LEI DISTRITAL N. 4.732/2011. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 817. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 4.732/2011. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.

1. É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais (STF, Tema 817).

2. Está em consonância com a orientação vinculante do STF, fixada no julgamento do RE 851421/DF, a sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o título judicial exequendo se tornou inexigível, ante o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011, que concedeu a remissão dos créditos tributários oriundos do regime de apuração e tratamento diferenciado do ICMS, almejados na ação civil pública ajuizada pelo MPDFT.

3. Recurso conhecido e não provido.